Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE O RECURO E A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. A mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento não é suficiente para os Agravantes se desincumbirem do ônus inscrito no § 1o do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo interno não conhecido.